Tribunal: STF
Processo: HC 213651
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A defesa de Vicente Lázaro Alves da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 2. Agravo regimental não provido.
    (REsp 1.957.231 AgRg RE AgRg, ministro Jorge Mussi)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja reconhecida a prescrição do crime pelo qual foi condenado o paciente.
    É o relatório.
    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante.
    É que o paciente foi condenado a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, por fatos ocorridos entre os meses de janeiro e dezembro de 2009. Dessa forma, segundo previsto no art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional é o de 8 anos.
    Nesse contexto, a denúncia foi recebida em 15/10/2012 e a sentença condenatória recorrível publicada em 4/11/2016, já o acórdão foi publicado em 20/2/2021.
    Não resta dúvida, portanto, quanto à inocorrência do transcurso do lapso prescricional de 8 (oito) anos entre os marcos interruptivos previstos na legislação penal (recebimento da denúncia e publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis – art. 117). 
    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 4 de abril de 2022.
Ministro NUNES MARQUES
Relator